Tribunal: STJ
Processo: 1078258-13.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982705 - SP(2025/0232870-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: YARA SIQUEIRA FARIAS - SP229337
MARCO WILD - SP188771
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO DE AMBROSIS PINHEIRO MACHADO - SP113596
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA
PROVA PERICIAL NÃO CONSTATADO. REEXAME.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
Concluindo o Tribunal originário pela correta valoração da prova pericial utilizada na
2.
apuração do valor venal do imóvel para fins de cálculo do IPTU, mostra-se inviável a este
Tribunal Superior rever a conclusão adotada pela origem, uma vez que seria preciso o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, a incidência do óbice imposto pela
3.
impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da
Súmula 7/STJ
ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bd894e5e-3789-4975-bea8-db954133673e

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bd894e5e-3789-4975-bea8-db954133673e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982705 - SP(2025/0232870-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: YARA SIQUEIRA FARIAS - SP229337
MARCO WILD - SP188771
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO DE AMBROSIS PINHEIRO MACHADO - SP113596
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA
PROVA PERICIAL NÃO CONSTATADO. REEXAME.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
Concluindo o Tribunal originário pela correta valoração da prova pericial utilizada na
2.
apuração do valor venal do imóvel para fins de cálculo do IPTU, mostra-se inviável a este
Tribunal Superior rever a conclusão adotada pela origem, uma vez que seria preciso o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, a incidência do óbice imposto pela
3.
impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da
Súmula 7/STJ
ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ABRIL COMUNICAÇÕES S.
A. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 825-830), assim
ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
EQUÍVOCO
NA
VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL NÃO CONSTATADO. REEXAME.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação da existência de
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Defende ainda a existência de divergência jurisprudencial.
Assim sendo, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 861).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e
os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
3/STJ,
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 723-
744), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional, apontando divergência
a
c
jurisprudencial e violação aos arts. 371 e 1.022, II, do CPC/2015.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 780-781), situação
que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 784-799), do qual, em decisão
monocrática, esta relatoria conheceu para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 825-830).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a primeira tese defendida pela insurgente refere-se à
existência de omissão no aresto recorrido, afirmando que o Tribunal originário não se
manifestou sobre pedido alternativo referente à revisão dos lançamentos de IPTU dos
exercícios de 2017 até 2021, considerando o valor do imóvel adotado na arrematação.
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

Nos fundamentos expostos na decisão agravada, ficou constatada a
ausência de violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. UFPE. 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022,
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado,
além de corrigir erro material, não permitindo a rediscussão da matéria.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no
título judicial, ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente.
III - Quanto ao apontado erro material, observa-se que, consoante alegado
pelo embargante, mostra-se desnecessária a inversão da sucumbência, uma
vez que, nos termos do constante no acórdão do julgamento dos embargos
de declaração pelo TRF da 5a Região, a ora Embargante já se mostrava
como destinatária da verba sucumbencial, sendo equivocada nova inversão,
dado o provimento de seu recurso nesta via especial.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.962.650/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSSÃO
DA
CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, estando ausente pressuposto que justifique a
oposição de embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015.
II - A simples divergência de posicionamento entre os órgãos fracionários
não é capaz de provocar submissão do feito à Primeira Seção, à vista da
ausência de previsão legal.
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.764.459/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA

CONDENAÇÃO

LEI
14.230/2021.
FUNDAMENTADA
NO

CAPUT,
DA

ART.
11,

LEI
8.429/1992.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOLO RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DO CARGO PÚBLICO
DO ROL PREVISTO NO
III, DA
RETROAÇÃO.
ART. 12,
LEI 8.429/1992.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à época
da prolação do acórdão embargado e a jurisprudência então dominante, não
se constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos,
de forma fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do
recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Ocorre que, posteriormente à oposição dos presentes embargos de
declaração, sobreveio a
que implementou significativas
Lei 14.230/2021,
alterações na
Após o julgamento do Tema 1.199 da
Lei 8.429/1992.
Repercussão Geral, este Superior Tribunal vem decidindo que a "abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
" é irrelevante "quando, entre os
Lei 14.230/2021
novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando
verdadeira
continuidade
típico-normativa"
(AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.578.059/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
4. No caso, em que pese a conduta do embargante tenha sido "enquadrada
no
'caput' da LF no
", nos termos em que descrita no
art. 11,
8.429/92
acórdão recorrido, remanesce típica, conforme o disposto no
V, da
art. 11,
Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo
Lei 8.429/92.
probatório dos autos, concluiu que "a conduta é dolosa; após advertido pelo
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da ilegalidade da situação
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

existente, o réu promoveu uma reforma administrativa que aprofundou, ao
invés de corrigir, a ilegalidade". Assim, inviável o acolhimento do pedido para
que seja julgada extinta a ação.
5. Tendo em vista a nova redação dada ao
III, da
art. 12,
Lei 8.429/92,
inviável a manutenção das sanções de perda da função pública e de
suspensão dos direitos políticos, impostas ao embargante, pois deixaram de
ser previstas para a conduta apurada. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.578.059/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
19/8/2024.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de
afastar as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos que haviam sido impostas ao embargante pelo Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.676.918/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.
Conforme bem assentado na decisão impugnada, o Tribunal de origem foi
claro e assertivo quando reconheceu a impossibilidade de utilizar o valor
da arrematação em hasta pública para o cálculo do IPTU. Essa informação pode ser
extraída do trecho do acórdão agravado mencionado às fls. 767-769 (e-STJ):

Constou expressamente no v. acórdão que para dirimir a controvérsia acerca
do valor venal do imóvel da ora embargante, foi elaborada prova pericial
judicial (fls.
), esclarecendo inicialmente que que nos termos do
fls.390/415
artigo 33 do CTN a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que
para a doutrina é o valor que o imóvel tributado irá alcançar para compra e
venda à vista, segundo as condições de mercado.
Com base no trabalho técnico do Perito Judicial e nos dados colhidos de
imóveis semelhantes, o laudo pericial constatou que o valor de mercado do
imóvel periciado no ano de 2023 (R$ 187.096.256,65), era inferior ao valor
de mercado imobiliário pretendido pelo município (R$197.973.797,50).
Quanto à pretensão de adoção do valor da arrematação como base de
cálculo para o lançamento do IPTU, o v. acórdão esclareceu que o valor
“venal” depreciado segundo índices constantes das Tabelas de fls. 400/401,
encontrados pelo perito judicial mediante comparação com os lançamentos
efetuados pela Municipalidade para os imóveis constantes da amostra
coletada pela perícia, não se aplicam ao imóvel da autora porque não
refletem o mercado imobiliário especificamente para o imóvel tributado.
Constou, ainda, que a r. sentença, mantida em grau recursal, não acolheu
tais cálculos pois o perito “tomou como base montante diverso do valor do
bem à vista” assim como “incabível a adoção do valor de arrematação em
hasta pública, uma vez que, em razão da recorrente defasagem no preço,
não reflete o valor do bem em condições normais de mercado”. (fls. 600,
grifos do original).”- fls.717.
O aresto destacou que com base nos dados colhidos de imóveis
semelhantes o laudo pericial constatou que o valor de mercado do imóvel da
autora, ora embargante, no ano de 2023 (R$ 187.096.256,65), era inferior ao
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

valor de mercado imobiliário pretendido pelo município (R$197.973.797,50),
devendo prevalecer o valor de mercado encontrado pelo perito judicial.
Concluiu a Turma Julgadora que a “apuração do valor venal do imóvel sub
judice deve considerar tão somente os lançamentos do IPTU já efetuados
nos exercícios discutidos em confronto com o valor de mercado
adequadamente apurado na perícia com base nos demais elementos
comparativos, no montante de R$ 187.096.256,65 base maio /2023. A partir
deste valor e de modo retroativo, deverá ser apurado o real valor venal do
imóvel em questão para o período de 2017 a 2021”.
Com efeito, apresentando a Corte local os fundamentos necessários ao
deslinde da controvérsia, não há falar em afronta ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
No mérito, sustentou a recorrente equívoco na valoração das provas,
asseverando que foram desconsideradas injustificadamente as conclusões inseridas
no laudo pericial acerca do valor venal do imóvel para fins de cálculo do IPTU.
Acerca do tema, o TJSP atestou a correta apreciação da prova técnica,
entendendo que o laudo utilizado para aferir o valor venal do imóvel foi
adequadamente examinado. Veja-se excerto do aresto impugnado (e-STJ, fls. 715-
718):

Além disso, o não acolhimento do valor de mercado apontado pelo
Assistente Técnico da apelante, mas sim o encontrado no Laudo Pericial
Judicial, não configura erro na análise dos parâmetros adotados pelo Perito
Judicial, profissional técnico nomeado nos autos, a justificar a alegação de
cerceamento de defesa com consequente anulação da sentença.
No mais, repousa a controvérsia sobre o valor venal do imóvel, base de
cálculo para o lançamento do IPTU dos exercícios de 2017 a 2021,
consignando-se de início que o IPTU tem por base de cálculo o valor venal
do imóvel (artigo 33 do CTN), que para a doutrina é o valor que o imóvel
tributado irá alcançar para compra e venda à vista, segundo as condições de
mercado.
Para dirimir a controvérsia foi determinada a realização de prova pericial
judicial, com apresentação de laudo às fls.
Na elaboração do
390/415.
trabalho técnico o Perito Judicial utilizou-se do Método Comparativo Direto
de Dados de Mercado para a avaliação do terreno. Os elementos
comparativos selecionados consistem em imóveis urbanos localizados no
entorno do imóvel avaliando. Considerando que parte dos elementos
pesquisados possui construção o perito esclareceu que “... para cada um
desses elementos, foi calculado o valor da respectiva construção e
descontado do preço ofertado, já aplicado o fator de elasticidade dos preços,
obtendo-se assim o preço do terreno”. fls.396.
Para o cálculo do valor das construções e benfeitorias o perito utilizou-se do
estudo “Valores de Edificações de Imóveis Urbanos” publicado pelo IBAPE
/SP em 2017 e atualizado em 2019, classificando cada um por classe, grupo,
padrão, idade e estado de conservação fls.396.
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

Com base nas amostras (elementos comparativos pesquisados) e nas
notificações de lançamento do IPTU do imóvel objeto da perícia, referentes
aos anos de 2017 até 2023 e dos imóveis constantes das pesquisas
referente ao exercício de 2023 (fls.392), o Perito Judicial apurou como valor
de mercado do imóvel o montante de R$ 187.096.256,65 (base
)
maio/2023
e, para o mesmo período, apurou como valor venal do imóvel periciado o
montante de R$ 91.838.131,95 (fls.400).
Comparando as cobranças no mesmo período a partir do valor venal
apurado e dos valores cobrados pelo município, concluiu o Perito pela
existência de diferença em favor da autora, conforme quadro demonstrativo
de fls.401 e 414.
No entanto, como mencionado, segundo o CTN, a base de cálculo do IPTU
é o valor venal do imóvel (art. 38). O conceito de valor venal não é definido
pelo Código Tributário Nacional, mas tornou-se clássica a definição de
Aliomar Baleeiro: “valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra
e venda a vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis”.
(BALEEIRO, Aliomar. “Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição revista e
atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 157).
Respeitado o entendimento do Perito Judicial, profissional técnico
especialista, a utilização dos lançamentos de IPTU dos imóveis utilizados
como elementos comparativos para fins de apuração do valor venal do
imóvel periciado (fls.400) não pode prevalecer, porquanto os lançamentos
efetuados pela municipalidade levam em consideração os critérios previstos
em lei municipal definidos na Planta Genérica de Valores, que refletem o
mercado imobiliário especificamente para o imóvel tributado, embora a
perícia tenha efetuado os cálculos “.. de acordo com a mesma metodologia
adotada pela Requerida no cálculo do IPTU.” fls.401/402.
Bem por isso, o cotejo do valor encontrado pela perícia e adotado pela r.
sentença se faz com o valor do lançamento efetuado pela Municipalidade,
porquanto este corresponde, de fato e concretamente, àquele que deverá
ser desembolsado pela autora, não o valor “venal” depreciado segundo
índices constantes das Tabelas de fls.
encontrados mediante
400/401,
comparação com os lançamentos efetuados pela Municipalidade para os
imóveis constantes da amostra coletada pela perícia.
Ora, os valores venais para esses demais imóveis não se aplicam ao imóvel
da autora pela simples razão de que para ele há lançamentos feitos e
exigidos pela Municipalidade que em nada são afetados pelos lançamentos
de outros imóveis. Não acolheu a r. sentença estes cálculos porquanto o
perito “tomou como base montante diverso do valor do bem à vista” assim
como “incabível a adoção do valor de arrematação em hasta pública, uma
vez que, em razão da recorrente defasagem no preço, não reflete o valor do
bem em condições normais de mercado”. (fls. 600, grifos do original).
Por outro lado, o laudo pericial constatou, com base nos dados colhidos dos
imóveis semelhantes, que o valor de mercado do imóvel periciado no ano de
2023 (R$ 187.096.256,65), era inferior ao valor de mercado imobiliário
pretendido pelo município (R$197.973.797,50). Com isso e considerando
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

que os elementos trazidos aos autos pelas partes são incapazes de infirmar
a prova técnica, deve prevalecer o valor de mercado encontrado pelo perito
judicial.
Assim, a apuração do valor venal do imóvel sub judice deve considerar tão
somente os lançamentos do IPTU já efetuados nos exercícios discutidos em
confronto com o valor de mercado adequadamente apurado na perícia com
base nos demais elementos comparativos, no montante de
R$ 187.096.256,65 - base
A partir deste valor e de modo
maio/2023.
retroativo, deverá ser apurado o real valor venal do imóvel em questão para
o período de 2017 a 2021.
Nesse caso, considera-se inviável ao Superior Superior de Justiça rever a
conclusão adotada pela origem, uma vez que seria preciso o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. SUBVENÇÃO
CONCEDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE AEROMODELISMO.
INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O
REPASSE DA VERBA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
DO
ART. 131
VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRINCÍPIO
CPC/73.
DA PERSUASÃO RACIONAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO AGRAVADA.
CORREÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, João Custódio de Alencar ajuizou ação popular em face do
Município de Tupã, Manoel Ferreira de Souza Gaspar, Clube Marajoara e
José Carlos de Moraes Jardim, alegando que a Câmara Municipal do
Município de Tupã aprovou projeto de lei, de autoria do então Prefeito
(segundo réu), com vistas a subsidiar a construção de pista de
aeromodelismo, com a destinação da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) para o Clube Marajoara. Afirmou-se, na inicial, que houve o emprego
de maquinário e servidores do Município na construção da pista, o que ferira
a moralidade administrativa, considerando, ainda, a ilegalidade do referido
repasse, uma vez que a entidade destinatária não ostentaria conotação
assistencial ou cultural. No decorrer da instrução, houve a inclusão, no polo
passivo da ação, dos Vereadores integrantes da Câmara Municipal, bem
como da empresa Prince Air Model, de José Roberto Rasi (sócio proprietário
da referida empresa), e de Antenor R. Rodrigues (signatário do contrato de
locação do terreno em que fora construída a pista de aeromodelismo). O
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença de procedência da
ação popular, deu parcial provimento ao recurso de Apelação dos
Vereadores, mantendo, quanto ao mais, a sentença impugnada.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
IV. O
do
- então vigente - habilitava o magistrado a valer-se
art. 131
CPC/73
do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entendesse aplicáveis ao caso concreto, cabendo-lhe sua livre apreciação,
sendo suficiente a demonstração dos motivos que o levaram a firmar seu
convencimento. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.686.433/RS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.687.153/SE,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Não obstante, a revisão dos
20/03/2018.
critérios adotados, pelo acórdão recorrido, na valoração das provas
constantes dos autos, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou que "a destinação de verbas públicas a entidade particular,
do tipo clube, com o fito de ser empregada na construção de pista de
aeromodelismo pouco se afina com o interesse público ou desenvolvimento
do Município, sob uma perspectiva universal e de amplo, franco e facilitado
acesso social, muito menos tem préstimo ao atendimento dos preceitos
basilares que devem nortear a atuação da Administração Pública,
consagrados no
da Constituição federal, mormente no que toca a
art. 37
moralidade administrativa"; que "o Clube Marajoara não se enquadra nas
definições previstas em lei, para fins de recebimento da doação em exame
(...) em se tratando de entidade civil que não tem por finalidade caráter
assistencial ou cultural, não poderia ser beneficiada com o repasse do
numerário (art. 12, §3°, I, da Lei n°
)", e que, "conforme restou
4.320/64
demonstrado nos autos, a obra em comento foi realizada em imóvel de
terceiro, que sequer era de propriedade do Clube citado como destinatário
do repasse da verba pública justificada no Projeto de Lei encaminhado à
Câmara Municipal (fls. 19) ou ao PRODET". Ademais, ressaltou-se, na
origem, que, "na espécie, ficou comprovada a ilegalidade e a lesividade do
ato impugnado, circunstância que atenta contra os princípios da
Administração Pública, por não se tratar de situação afinada com o interesse
público ou desenvolvimento do Município, razão pela qual deve ser mantido
o Acórdão embargado".
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

VI. O aludido entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas
dos autos, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7
desta Corte. Precedentes do STJ.
VII. Tendo a decisão agravada concluído pela ausência de violação ao
do
e aplicado a
em relação ao mérito
art. 1.022
CPC/2015,
Súmula 7/STJ,
do recurso, assim deve constar do dispositivo da referida decisão: "Ante o
exposto, com fulcro no
parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço
art. 253,
do Agravo, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e, nessa parte,
negar-lhe provimento".
VIII. Agravo interno parcialmente provido, apenas para, corrigindo erro
material, alterar o dispositivo da decisão agravada, nos termos da
fundamentação.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.350.451/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2019,
12/12/2019.
Noutro ponto, de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte
Superior, a incidência do óbice imposto pela
impede a apreciação do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial, dada a constatação da ausência de similitude fático-jurídica
entre os julgados confrontados. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PIS
E
COFINS.
REGIME
MONOFÁSICO.
COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO. RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. A tese de violação dos arts. 121, 162, inciso I e § 4, 165, incisos I a III, e
166 do Código Tributário Nacional não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto, o
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O recurso especial não deduziu alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que impede o reconhecimento de eventual
omissão e, por consequência, do prequestionamento fictício previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia afirmando a incidência
monofásica do PIS e da COFINS no setor de combustíveis, a alíquota zero
para os varejistas, a distinção técnica entre monofasia e substituição
tributária, e a ilegitimidade ativa do varejista para discutir a inclusão do
na base de cálculo das contribuições recolhidas por
ICMS/ICMS-ST
além da impossibilidade de creditamento no regime
refinarias/distribuidoras,
monofásico.
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incide, sobre a
espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impede o conhecimento da questão suscitada com base na
alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.191.492/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
2. "Não havendo sido apreciada a questão suscitada nas razões da
Apelação, mesmo após a oposição dos Embargos Declaratórios, a parte
recorrente deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação do
do
e, não, dos dispositivos apontados como violados,
art. 1.022
CPC/2015
mas não apreciados, tal como ocorreu, na espécie" (AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,,
REsp 1.728.453/CE,
julgado em
DJe
.
03/03/2020,
10/03/2020)
3. As instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto fático-
probotário, afirmaram haver provas nestes e em outros autos da conduta do
recorrente típica de sócio de empresa executada, no contexto de grupo
econômico de fato, de modo a autorizar o redirecionamento da execução
fiscal.
4. Houve o reconhecimento, também, da existência de outros imóveis de
propriedade do recorrente, devidamente declarados ao imposto de renda, a
afastar a impenhorabilidade assegurada em lei, de modo que a revisão
desse entendimento, em contraposição às alegações do recorrente
demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. À luz da tese firmada nos Temas 444 e 569 do STJ, o Tribunal de origem
considerou que a exequente não se mostrou inerte.
6. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
25/6/2025.

Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: 0ab6a257-5aa4-4dc1-a61a-9213ae566d59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.705 / SP
Número Registro: 2025/0232870-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10782581320218260053
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: YARA SIQUEIRA FARIAS - SP229337
MARCO WILD - SP188771
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO DE AMBROSIS PINHEIRO MACHADO - SP113596
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: YARA SIQUEIRA FARIAS - SP229337
MARCO WILD - SP188771
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO DE AMBROSIS PINHEIRO MACHADO - SP113596
Documento eletrônico VDA54685156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: cc159a77-563a-4250-b3ba-f25c3e90223b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: cc159a77-563a-4250-b3ba-f25c3e90223b